Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0735042-54.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A, BENICIO SENA DO AMARAL RECORRIDO: BENICIO SENA DO AMARAL, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de requerimento de homologação de acordo (ID 72611069). O Regimento Interno das Turmas Recursais/TJDFT estabelece, no art. 10, XII, que compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. Os Recurso Inominados aviados pelas partes já encontram-se julgados, portanto, inadmissível a pretendida homologação posterior de acordo nesta instância recursal. Operado o trânsito em julgado do Acórdão, retornem os autos ao juízo de origem para adoção dos procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator